Tribunal: TJES
Processo: 0000555-79.2011.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-79.2011.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ERIVAN TAVARES DE MORAES

APELADO: JB RESTAURANTE UTIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de credora, na cobrança de dívida de R$ 69.442,40 fundada em Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de Dívida. O apelante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, por ter a obrigação sido contraída por sua empresa individual; (ii) pagamento parcial no valor de R$ 22.536,00, que configuraria excesso de execução; (iii) prescrição trienal da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o empresário individual pode ser considerado parte legítima para responder por dívida confessada em instrumento particular; (ii) estabelecer se houve prova de pagamento parcial da obrigação capaz de gerar excesso de execução; (iii) determinar qual o prazo prescricional aplicável ao instrumento particular de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta de seu titular, havendo confusão patrimonial entre pessoa física e firma individual, de modo que responde com seus bens pessoais pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial.

O título executivo extrajudicial decorre de Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de Dívida firmado pelo apelante em nome próprio, o que confirma sua legitimidade passiva para a execução.

O instrumento de confissão de dívida não possui natureza de título de crédito típico, mas de contrato particular, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o trienal do art. 206, § 3º, VIII.

A comprovação do pagamento, por constituir fato extintivo da obrigação, incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Documento unilateral e apócrifo, como planilha de “Resumo Safra”, não comprova quitação parcial do débito.

Ausente prova idônea do pagamento parcial, não há excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O empresário individual responde ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas, inexistindo distinção patrimonial entre pessoa física e empresa individual.

O instrumento particular de confissão de dívida sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O devedor deve comprovar o pagamento parcial alegado, não sendo suficiente documento unilateral ou apócrifo, isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3º, VIII, e 206, § 5º, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 665.751/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 21.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.446.034/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000555-79.2011.8.08.0051

APELANTE: JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES

Apelado: JB RESTAURANTE UTIL LTDA-EPP

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES
contra a r. Sentença (Id. 14421762) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
JB RESTAURANTE UTIL LTDA-EPP
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia tem origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0001638-67.2010.8.08.0051), ajuizada pela ora Apelada em face do ora Apelante, visando ao recebimento da quantia de R$ 69.442,40 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), com base em um "Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de Dívida" firmado em 25 de novembro de 2006, cujo valor nominal era de R$ 38.541,08 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos).

Citado na execução, o Apelante opôs os presentes Embargos à Execução, por meio dos quais aduziu, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juízo da Comarca de Pedro Canário, em razão de cláusula de eleição de foro que estipulava a Comarca de Conceição da Barra como competente;
b)
a ocorrência de novação da dívida, que teria convertido a obrigação pecuniária em obrigação de entregar 40.000 litros de álcool, a serem pagos mediante o fornecimento de cana-de-açúcar à usina DISA;
c)
a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, em decorrência da referida novação, argumentando pela inadequação do rito de execução por quantia certa;
d)
a ocorrência de pagamento parcial no montante de R$ 22.536,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais), que teria sido descontado de um crédito seu pela empresa APAL S.A. e, consequentemente, a existência de excesso de execução; e
e)
a prescrição da pretensão executória, com base no prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil. Ao final, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, pela extinção da execução ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução.

A Apelada, devidamente intimada, apresentou contestação, na qual suscitou:
a)
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do embargante, sob o argumento de que o débito teria sido contraído por sua empresa individual, J.E.T. DE MORAES - SERVIÇOS, e não pela pessoa física;
b)
no mérito, a inexistência de pagamento parcial, impugnando o documento "RESUMO SAFRA 2007/2008" por ser unilateral e apócrifo;
c)
a plena validade do título executivo, sustentando que a simples autorização para que a DISA efetuasse o pagamento não eximia o devedor principal de sua responsabilidade, notadamente porque a referida usina não anuiu ao instrumento;
d)
a competência do foro de Pedro Canário, por ser o domicílio do devedor; e
e)
a litigância de má-fé do embargante.

Sobreveio a r. Sentença de mérito (Id. 14421762), por meio da qual o douto Magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes
os Embargos à Execução. Em sua fundamentação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte, aplicando a teoria da confusão patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física. Afastou a prejudicial de mérito da prescrição, por entender aplicável ao caso o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o trienal. Quanto ao mérito propriamente dito, rechaçou a tese de excesso de execução por ausência de prova do pagamento parcial, salientando que o ônus probatório cabia ao embargante.

Irresignado, o embargante interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 14421763), o apelante alega, em síntese:
(I)
a ocorrência de
error in judicando
quanto à sua legitimidade passiva na execução, aduzindo que a dívida foi contraída pela pessoa jurídica e que a própria Apelada teria confessado tal fato, o que tornaria a execução nula;
(II)

error in judicando
na valoração da prova relativa ao pagamento parcial, sustentando que o "Resumo Safra 2007/2008" comprovaria o repasse do valor e, portanto, o excesso de execução;
(III)
aplica-se ao caso a prescrição trienal do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A controvérsia recursal gravita em torno de três pontos fundamentais:
a)
a legitimidade passiva do Apelante, pessoa física, para figurar no polo passivo da ação de execução;
b)
a comprovação do pagamento parcial da dívida e o consequente excesso de execução; e
c)
o prazo prescricional aplicável à pretensão executória.

I - DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE

O Apelante suscita a tese de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que a dívida originária teria sido contraída por sua empresa individual, J.E.T. DE MORAES - SERVIÇOS, e não por ele, na qualidade de pessoa física. Sustenta, ainda, que a própria Apelada, em sua contestação aos embargos, teria admitido que a devedora era a pessoa jurídica, o que, em sua visão, tornaria nula a execução.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, é imperioso destacar que o título que aparelha a execução é o "Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de Dívida" (cópia às fls. 16/17). Uma análise do referido documento revela que ele foi firmado por JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES, ou seja, em nenhum momento o instrumento faz menção à empresa individual do Apelante ou ao seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Dessa forma, a execução foi corretamente direcionada contra a pessoa que se obrigou pessoalmente pelo adimplemento da dívida confessada. O fato de a Apelada ter mencionado em sua peça de defesa que a dívida se originou do fornecimento de refeições à empresa individual do Apelante representa uma contextualização da origem do débito, mas não tem o condão de alterar a realidade jurídica consolidada no título executivo, no qual o Apelante figura como devedor em nome próprio.

Ademais, a tese recursal esbarra na consolidada compreensão jurídica acerca da natureza do empresário individual. O ordenamento jurídico pátrio não confere personalidade jurídica distinta à firma individual. Trata-se de mera ficção jurídica para fins tributários e de registro, de modo que o patrimônio da pessoa física do empresário e o de sua empresa individual se confundem para todos os efeitos obrigacionais, consoante já definiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a empresa individual é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio
. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp n. 665.751/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016.)

Em outras palavras, o empresário individual atua em nome próprio e responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelas dívidas contraídas no exercício de sua atividade empresarial. Não há separação patrimonial, como ocorre nas sociedades de responsabilidade limitada ou anônimas. A responsabilidade do empresário individual é pessoal e ilimitada. Assim sendo, mesmo que a dívida originária tivesse sido formalmente contraída em nome da empresa J.E.T. DE MORAES - SERVIÇOS, a responsabilidade pelo seu pagamento se estenderia, de pleno direito, ao patrimônio pessoal do Apelante.

A r. sentença recorrida aplicou com acerto este entendimento, ao afirmar que "o empresário individual responde com seus bens pessoais pelas obrigações que assumir, havendo confusão entre a pessoa física e a jurídica".

Portanto, seja pela literalidade do título executivo, seja pela natureza jurídica do empresário individual, a conclusão não se altera: o Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

O apelante também aduz a ocorrência da prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, por considerar o instrumento de confissão de dívida um "título de crédito".

A controvérsia reside em definir a natureza jurídica do "Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de Dívida" para fins de contagem do prazo prescricional. O Apelante busca enquadrá-lo no conceito de "título de crédito", cuja pretensão de cobrança prescreve em três anos.

Ocorre que o instrumento em questão não se confunde com os títulos de crédito típicos, como a nota promissória, a duplicata, o cheque ou a letra de câmbio. Tais títulos possuem regramento próprio, são dotados de características como a cartularidade, a literalidade, a autonomia e, fundamentalmente, destinam-se à circulação, representando uma ordem de pagamento ou promessa de pagamento abstrata.

O instrumento de confissão de dívida, por outro lado, é um contrato bilateral no qual o devedor reconhece a existência de um débito específico, consolidando seu valor e, eventualmente, renegociando suas condições de pagamento. Trata-se de um negócio jurídico que formaliza uma obrigação preexistente, não se destinando, em regra, à circulação como um título de crédito.

A legislação civil prevê, de forma expressa e específica, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas desta natureza. O artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, é claro ao dispor:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em 5 (cinco) anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A pretensão da Apelada se amolda a esta hipótese normativa. A execução se baseia em uma dívida líquida, materializada em um instrumento particular. Portanto, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
. SÚMULA Nº 568/STJ. PRECEDENTES. 1. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior,
as dívidas fundadas em instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos
, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Aplicação da Súmula nº 568/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.446.034/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Considerando que o vencimento final da obrigação, conforme estipulado na novação, ocorreria em outubro de 2008, e que a Ação de Execução foi ajuizada em novembro de 2010, é evidente que a pretensão não foi fulminada pela prescrição, uma vez que a demanda foi proposta antes do escoamento do prazo de cinco anos.

A sentença recorrida, ao aplicar o prazo quinquenal, alinhou-se perfeitamente à correta interpretação da lei, segundo o STJ, não havendo qualquer
error in judicando
a ser corrigido nesta instância.

I
II - DO SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA VALORAÇÃO DA PROVA

Por fim, o terceiro ponto de insurgência se refere ao alegado excesso de execução, que estaria caracterizado pela não dedução de um suposto pagamento parcial no valor de R$ 22.536,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais). O Apelante se insurge contra a valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
, que considerou insuficiente o documento intitulado "Resumo Safra 2007/2008" para comprovar a quitação.

Também neste ponto, a r. sentença não merece qualquer reparo.

Conforme prescreve o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu (no caso, ao embargante) quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (no caso, do exequente). O pagamento é, por excelência, um fato extintivo da obrigação, e a sua prova compete exclusivamente ao devedor.

O Apelante fundamenta sua alegação de pagamento parcial unicamente no documento de fl. 11 (do processo físico), um "Resumo Safra 2007/2008". Tal documento consiste em uma planilha de controle interno, sem qualquer assinatura, timbre ou identificação oficial que o vincule de forma indubitável à empresa APAL S.A. ou à DISA. Nele, consta uma linha sob a rubrica "DEDUÇÕES", com a menção "Útil" e o valor "(22.536,00)".

Ora, um documento com tais características, produzido unilateralmente ou por terceiro na esfera de interesse do devedor, não possui força probatória,
isoladamente
, para ser oposto ao credor. Não se trata de um recibo de quitação emitido pela Apelada, de um comprovante de depósito ou transferência bancária em sua conta, ou de qualquer comunicação formal da APAL ou da DISA dirigida à Apelada confirmando o repasse do referido valor.

A simples menção a uma "dedução" em favor de "Útil" em um resumo de safra do Apelante não comprova que o montante correspondente tenha efetivamente ingressado na esfera patrimonial da Apelada. Os demais documentos juntados pelo Apelante, como os instrumentos de confissão de dívida firmados com a APAL S.A., tratam de relações jurídicas distintas e não fazem qualquer menção ao pagamento do débito específico objeto desta execução.

A ausência de qualquer outro elemento de convicção que corroborasse a tese do pagamento parcial impede o seu reconhecimento. O Apelante, ao longo de toda a instrução processual, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de produzir prova robusta e inequívoca do fato extintivo parcial do direito da Apelada.

Dessa forma, não havendo prova do pagamento parcial, não há que se falar em excesso de execução.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência do desprovimento do recurso, e com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.